Tribunal: STF
Processo: MS 38275
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. CONTROVÉRSIA RELEVANTE SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DOS ATOS GERADORES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice.



    II - O ato inquinado como ilegal está centrado no acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça - no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 00006816- 90.2021.2.00.0000 -, que, por maioria, não ratificou a liminar concedida para suspender o processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 



    III - Ausência de direito liquido e certo. Afigura-se controversa, quando menos, a natureza jurídica dos atos investigados no PAD instaurado pelo TJSP. 



    IV - A fundamentação esposada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.